Tribunal: TJES
Processo: 5009896-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009896-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI DE PAULA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5009896-76.2025.8.08.0011

Recorrente: ENI DE PAULA SOARES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE VISITAÇÃO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÓBICE POR PENDÊNCIA CRIMINAL ATUAL. CADASTRO DE VISITANTE CONCLUÍDO E ATIVADO APÓS REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A indenização por danos morais diante de suposto impedimento de visitação ao filho custodiado deve ser negada. Os elementos probatórios não amparam a pretensão recursal. Restou demonstrado nos autos que a demora na conclusão do cadastro de visitante decorreu de pendências documentais da própria interessada.

4 - Conforme informações da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), após a devida instrução documental, o cadastro da recorrente foi devidamente deferido e ativado em 21/08/2025. Consta, inclusive, que a recorrente não compareceu às visitas sociais agendadas após a ativação de seu registro, o que afasta a alegação de omissão administrativa atual ou impedimento ilegal por parte do Estado.

5 - Não havendo prova de ato ilícito ou de manutenção indevida de registros que efetivamente impeçam o exercício de direitos da recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa pela recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)